Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação anulatória de contrato c/c indenização. Fraude em empréstimo consignado. Responsabilidade da correspondente bancária atrai a responsabilidade solidária do banco favorecido. Cadeia de consumo.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de parcial procedência da ação anulatória de contrato c/c indenização ao condenar, exclusivamente, o correspondente bancário pela fraude perpetrada na tomada de empréstimo consignado, afastada a solidariedade das demais instituições financeiras.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se as instituições bancárias envolvidas na fraude perpetrada por terceiro devem responder pelos danos sofridos na operação financeira maculada.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. Sem comprovação de vício capaz de macular o mútuo bancário, inexistindo falha de informação ou qualquer vício de consentimento, o negócio jurídico suscitado pelo fraudador para ludibriar a vítima não atrai a responsabilidade da instituição bancária pela fraude praticada por terceiro, ante a ausência de qualquer liame ou conexão entre as condutas.
5. O banco que se beneficia do negócio jurídico intermediado por correspondente bancário que atua em seu nome, ainda que de forma irregular, integra a cadeia de fornecimento, sendo, assim, solidariamente responsável pelos danos suportados nos termos do art. 14 do CDC.
IV. Dispositivo
6. Rejeitada a preliminar suscitada, conhecida o apelo e, no mérito, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 1858628, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1851136, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024.